Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-83.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004585-83.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLUCIA DOS SANTOS - CPF: 378.336.001-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004585-83.2023.8.11.0004

APELANTE: PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desvaloração das circunstâncias do crime exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

“Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

“Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004585-83.2023.8.11.0004

APELANTE: PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Phablo Henrique Gomes da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da negativação dos antecedentes e das circunstâncias do crime, com a respectiva diminuição da pena-base ao mínimo legal. Requer ainda a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004585-83.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal defensiva abrange única e exclusivamente a fase de dosimetria da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal
o réu possui maus antecedentes e ainda as circunstâncias do crime, vez que o réu não só cometeu o furto como ainda bagunçou a casa da vítima
, situação desnecessária, assim fixo a pena em
03 anos de reclusão
.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuante da confissão e agravante da multirreincidência (0000737-06.2018.8.11.0029, 1002676-40.2022.8.11.0004, 1009905-51.2022.8.11.0004) de forma que agravo a pena em 06 meses de reclusão, passando ela a ser de 03 anos e 06 meses de reclusão
.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão
.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vistas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente aliado ao fato de que o réu é multirreincidente.

Tendo em vista que o réu é multirreincidente, considerando que na presente data está ocorrendo a instrução de 03 processos em que o réu responde pelo crime de furto, que teria sido cometidos neste ano, de forma que tenho que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva a qual é mantida neste momento a fim de se evitar a reiteração delitiva”
(id. 191116719).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Analisando a fundamentação acima transcrita, verifico que

o juízo de origem sopesou de modo desfavorável os antecedentes do agente e as circunstâncias do crime.

No que tange às
circunstâncias
do crime
, entendo que elas devem ser consideradas neutras no cálculo da reprimenda basilar, uma vez que
o ato de o réu “bagunçar” a residência da vítima durante a prática do crime de furto afigura-se fato inerente ao próprio tipo penal – já que o agente, teoricamente, está em busca de objetos de valor para a subtração –
, não prestando, portanto,
para recrudescer a pena basilar.

Quanto aos antecedentes, o apelante possui contra si três condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, possível a utilização de uma para recrudescer a pena-base [na fração de 1/6], e as outras duas como agravante, na segunda fase.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que ela não foi realizada por ser o réu multirreincidente.

Neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de multirreincidência, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

Colho da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos nº 82.182/2015 e nº 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como nº 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Dessa forma, apresenta-se correta a sentença ao realizar apenas a compensação parcial entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto) [em razão de uma condenação definitiva], resultando na reprimenda de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em 10 (dez) dias-multa, em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela prejudicaria o réu.

Por fim, no que tange ao regime inicial para cumprimento de pena, independentemente do
quantum
reajustado da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], alinhada à multirreincidência do réu, justifica a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu
, é adequada a fixação do regime prisional
fechado
para o desconto da reprimenda,
malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Precedentes. [...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente
,
quando presente circunstância judicial desfavorável
, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 610.605/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para reduzir a pena-base, readequando a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime fechado,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024